Tribunal: TJDFT
Processo: 0729843-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729843-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PANAMBY PLASTICOS UTILIDADES E ARTIGOS INFANTIS LIMITADA AGRAVADO: CASSIANO MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, RIDAMAR CASSIANO RODRIGUES D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, ao Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo, deverá manifestar-se o embargante sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2025. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador